Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0725921-79.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO PACIENTE: MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO, JOSAFA DE OLIVEIRA GRACIANO, PEDRO HENRIQUE CRETON GOMES RABELO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO, JOSAFA DE OLIVEIRA GRACIANO e PEDRO HENRIQUE CRETON GOMES RABELO, em que pugna “Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, para trancar a ação penal n.o 0727056-26.2022.8.07.0001 que tramita na 3a Vara de Entorpecentes do DF, caso não seja o entendimento, tão somente para suspender o processo ou, não sendo esse o entendimento, para suspender, ao menos, a perícia a ser realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos, até o julgamento do mérito do presente Remédio Constitucional”, bem como a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes (ID 37955829). Sustenta, em resumo, a quebra da cadeia de custódia da prova, tendo em vista que, os itens apreendidos foram entregues para o laudo sem o necessário lacre, de forma que não há como se garantir a lisura da cadeia de custódia. Afirma que a equipe de policiais deixou de realizar o isolamento do local do crime para a preservação dos vestígios ou apreensões dos elementos de prova e a chegada do vestígio ao órgão pericial encarregado de processá-lo (ID 37955829). Defende que “os Pacientes negam que a mochila encontrada pelos policiais seja de sua propriedade, importante ver que onde o mandado de busca e apreensão foi cumprido, trata-se de um bloco de apartamentos e, que no local há várias caixas d’água que distribui água para todos os que moram no bloco, é como podemos ver pelas fotos do telhado: local onde foi realizada a operação Blasfêmia” (ID 37955829). Juntou documentos. Brevemente relatado, decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Desse modo, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Prima facie, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada, nos seguintes termos: “Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o flagrante é oriundo de cumprimento regular de mandado de busca e apreensão originado de investigação quanto à prática reiterada de tráfico de drogas. Além dos antecedentes dos autuados - Josafá responde a ação penal pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03 que se encontra suspenso no art. 366 do CPP e os atuados Mateus e Pedro ostentam passagens recentes por atos infracionais análogos a crimes graves como homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de entorpecentes -, a quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados, além da apreensão de balanças de precisão, apetrechos de preparo da droga, anotações e munições, tudo está a indiciar o profissionalismo com que os autuados exercem em tese a traficância e reveste os fatos de gravidade em concreto acentuada. Destarte, tenho que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos autuados, não se mostrando adequada ou suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei”. Conforme se verifica, restaram devidamente demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, neste momento, não verifico nenhuma irregularidade capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Noutro giro, a cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo, não havendo que se cogitar de provas derivadas de ilícitas nem de nulidades ou irregularidades para o fim de justificar a revogação da prisão preventiva ou o trancamento/suspensão da ação penal n.o 0727056-26.2022.8.07.0001. Sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADEMAIS, POSTERIOR EXAME EXAURIENTE NÃO SUBMETIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO NA PRESENTE VIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatado que a tese de violação dos dados telefônicos sem autorização judicial não foi examinada pelo Tribunal a quo no acórdão atacado, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, visto que dos documentos juntados não se extrai que a conduta policial viciou a prova colhida, ou seja, não se desincumbiu a defesa de demonstrar, documentalmente, suas alegações. [...] (AgRg no HC n. 615.979/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Tais documentos foram produzidos por servidores públicos no exercício de suas funções e, por isso, gozam de fé pública, somente perdendo sua força probante na hipótese de eventual prova em contrário, da qual não se tem notícia. E, como cediço, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Por não vislumbrar a alegada ruptura da cadeia de custódia, refuto o argumento de que as peças informativas que guarnecem os autos padecem de ilegalidade. Assim, indefiro a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora